Tribunal: TJES
Processo: 5010605-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010605-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: TOP LIFE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. RESTABELECIMENTO DE ACESSO DA CORRETORA DE SEGUROS À PLATAFORMA DA SEGURADORA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. À luz do art. 1º, da Lei nº 4.594/1964, que regula a profissão de corretor de seguros, “
o
corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado
”.

2. Sem afastar, na hipótese dos autos, a incidência da autonomia privada, a natureza transitória das relações obrigacionais, e a liberdade das seguradoras de contratar, a conduta perpetrada pela Seguradora Agravante, ao efetuar o bloqueio da corretora Agravada em seu sistema, sem apontar conduta ilícita ou descumprimento contratual de sua parte, aparenta ser arbitrária, sobretudo ao se considerar a provável existência de apólices vigentes de clientes (segurados) intermediados pela corretora.

3.
É prudente que se mantenha o acesso da corretora de seguros à plataforma da seguradora Agravante, até análise exauriente, assegurando-se o dever da corretora de prestar assistência aos segurados clientes, como estabelecido na decisão agravada.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010605-52.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO : TOP LIFE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI.

ADVOGADO : LUCAS BORGO.

MAGISTRADA : GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

T
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão que, nos autos da “tutela antecipada em caráter antecedente” requerida por TOP LIFE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS – EIRELI, deferiu o pedido, determinando que a ré/Agravante restaurasse, em 10 dias, o acesso da Corretora Agravada à plataforma da Seguradora, para resguardar os direitos de seus clientes/segurados em razão da boa-fé estabelecida entre corretor e segurado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) as seguradoras gozam da liberdade de contratar, de forma que não estão obrigadas a manter, inclusive com empresas corretoras, contrato de qualquer natureza; (ii) estando expressamente prevista a possibilidade de rescisão contratual por qualquer uma das partes, inexiste qualquer ilegalidade na realização desta por parte da Seguradora; (iii) não é devido impor a uma empresa que libere acesso de ferramentas e informações internas a terceiros, uma vez que, como dito, a seguradora Agravante não tem mais relação contratual com a empresa Agravada.

Na decisão ID 3676942, o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo, por ausência de demonstração da probabilidade do êxito recursal.

Pois bem.

Ressalta-se, inicialmente, que não há razão para modificar o entendimento exposto na decisão que analisou liminarmente o recurso.

Extrai-se dos autos que a decisão agravada determinou, em sede de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o restabelecimento do acesso da Corretora de Seguros, ora Agravada, à plataforma da Seguradora Agravante, para fins de assegurar o cumprimento de
apólices vigentes
de seus clientes, nas quais a autora/Agravada figura como intermediadora.

À luz do art. 1º, da Lei nº 4.594/1964, que regula a profissão de corretor de seguros, “
o
corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado
”, estabelecendo, ainda, suas atribuições, nos seguintes termos:

Art . 1º O corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

Parágrafo único. São atribuições do corretor de seguros: (Incluído pela Lei nº 14.430, de 2022)

I - a identificação do risco e do interesse que se pretende garantir; (Incluído pela Lei nº 14.430, de 2022)

II - a recomendação de providências que permitam a obtenção da garantia do seguro; (Incluído pela Lei nº 14.430, de 2022)

III - a identificação e a recomendação da modalidade de seguro que melhor atenda às necessidades do segurado e do beneficiário; (Incluído pela Lei nº 14.430, de 2022)

IV - a identificação e a recomendação da seguradora; (Incluído pela Lei nº 14.430, de 2022)

V - a assistência ao segurado durante a execução e a vigência do contrato, bem como a ele e ao beneficiário por ocasião da regulação e da liquidação do sinistro
; (Incluído pela Lei nº 14.430, de 2022)

VI - a assistência ao segurado na renovação e na preservação da garantia de seu interesse.
(Incluído pela Lei nº 14.430, de 2022)

No caso dos autos, a Seguradora Agravante não logrou êxito em demonstrar a licitude de sua conduta ao rescindir o contrato e bloquear o acesso da Agravada à plataforma, sequer acostando ao recurso o contrato firmado entre as partes.

Nesse contexto, não se revela suficiente a colação de trechos do contrato (Cláusulas 7.2 e 7.3), que preveem a possibilidade de rescisão contratual por parte da Seguradora de forma imediata, nos casos de (i) descumprimento de obrigações atribuídas ao Corretor no contrato, (ii) violação de compromisso de sigilo, ou (iii) de fraude ou tentativa de fraude por parte do corretor.

As hipóteses previstas no contrato são genéricas e a Agravante não aponta, em suas razões recursais, o que motivou a rescisão, não sendo possível extrair qualquer argumento que infirme a conclusão da decisão agravada ou que ao menos indique a existência de conduta ilícita por parte da Corretora de Seguros no caso.

Sem afastar, na hipótese dos autos, a incidência da autonomia privada, a natureza transitória das relações obrigacionais, e a liberdade das seguradoras de contratar, a conduta perpetrada pela Seguradora Agravante, ao efetuar o bloqueio da corretora Agravada em seu sistema, sem apontar ilicitude ou descumprimento contratual de sua parte, aparenta ser arbitrária, sobretudo ao se considerar a provável existência de apólices vigentes de clientes (segurados) intermediados pela corretora, conforme indicam os documentos acostados no ID 18160518 dos autos originários.

Cumpre esclarecer que o processo de origem encontra-se em fase inicial, não sendo possível afastar, por ora, a arbitrariedade no rompimento contratual por parte da Agravante, tampouco aferir eventual risco de irreversibilidade da medida para a mesma. Ao contrário, verifica-se potencial perigo de dano à Agravada, que, ao menos em tese e em juízo de cognição sumária, demonstrou prejuízo à sua atividade, deixando de prestar assistência a seus clientes segurados.

Não se está, aqui, a definir que uma ou outra empresa cumpriu ou deixou de cumprir sua obrigação contratual. O deslinde da controvérsia depende de apreciação acurada dos fatos alegados pelas partes, com ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada do caso, inviável em Agravo de Instrumento.

Não obstante, sem a demonstração, ao menos indiciária, de descumprimento contratual ou conduta ilegal da Agravada, é prudente que se mantenha seu acesso à plataforma da seguradora Agravante, até análise exauriente, assegurando-se o dever da corretora de prestar assistência aos segurados clientes, como estabelecido na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)